Tribunal: TJPA
Processo: 0002708-04.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. EXASPERAÃÃO DA PENA-BASE. INSUBSISTÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. IMPOSIÃÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÃNIMO LEGAL JUSTIFICADA. 1. Insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, pois tanto a autoria quanto a materialidade do crime restaram comprovadas pelas provas orais, constantes dos autos, dentre estas, as declaraÃ§Ãμes da vÃtima em juÃzo confirmando ter sido abusada pelo rÃ©u. 2. De igual modo, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena-base, pois devidamente justificada pelo juÃzo a majoraÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal estabelecido para o crime, em virtude do reconhecimento de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002708-04.2001.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Penal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DELSO LUIZ CORRÊA FERREIRA
ADVOGADO: DOMINGOS LOPES PEREIRA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA.
1. Insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas para a condenação, pois tanto a autoria quanto a materialidade do crime restaram comprovadas pelas provas orais
,
constantes dos autos, dentre estas
,
as declarações da vítima em juízo confirmando ter sido abusada pelo réu
.
2. De igual modo, inviável a redução da pena-base, pois devidamente justificada pelo juízo a majoração acima do mínimo legal estabelecido para o crime, em virtude do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

DELSO LUIZ CORRÊA FERREIRA,
por intermédio da sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática delitiva prevista no artigo 217-A, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, impondo à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 27 de outubro de 2000, o apelante aproveitando-se que a vítima A. S. P, a época de fatos, com nove anos de idade, estava sozinha em sua residência adentrou no imóvel e trancou a porta, em seguida praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal (toques nos seios e vagina) e ainda obrigou aquela a tocar em seu pênis.

Consta que, a mãe da vítima chegou ao local quando presenciou o fato e viu sua filha chorando e chamando por ela, tendo, então, se dirigindo a autoridade policial, onde relatou o ocorrido.

Ressai, ainda dos relatos da vítima que
,
aquela não foi à primeira vez que o denunciado praticou o ato e que
,
o mesmo a ameaçava dizendo que se contasse para alguém, iria pegar a mesma na volta da escola.

Embora o crime tenha ocorrido no ano de 2000 a denúncia somente foi oferecida em 18/11/2011, sendo imputado ao réu os crimes descritos nos artigos 214 e 224 c/c o art. 71, todos co CP.

Recebida a denúncia e concluída a fase instrutória, o juízo sentenciante julgou procedente a acusação condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o apelante aviou por meio de sua defesa o apelo em análise (fl. 90).

Em suas razões recursais, a defesa alega que, o conteúdo probatório existente não é hábil a ensejar o decreto condenatório, porquanto, pautado unicamente no depoimento da vítima e de sua genitora, por essa razão, postula, pela reforma da r. sentença com a consequente absolvição do apelante, com base
in dúbio pro reo
.

Subsidiariamente, caso não acatada a tese de insuficiência probatória, requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, com o consequente redimensionamento do quantum para o mínimo legal cominado ao delito.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se manifesta pelo conhecimento do recurso, e no mérito por seu improvimento para que a sentença primeva seja mantida em sua integralidade.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

No que tange ao pedido de absolvição sob a alegação de insuficiência de provas a sustentar a sentença condenatória, não há como acolher a tese sustentada pela defesa, pelos motivos que passo a demonstrar.

Com efeito, as alegações da defesa com vista a desconstituir a decisão de primeiro grau, se mostram infundadas, na realidade evidenciam o evidente desespero de causa na tentativa de conseguir reverter, a qualquer custo, a condenação do apelante. Essa constatação resulta cristalina ao proceder a análise do arcabouço probatório na qual a r. sentença está alicerçada.

Em relação à materialidade do delito, resta plenamente comprovada, pela palavra da vítima.

No que tange a autoria, de igual modo, é inconteste, pois, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pela vítima e sua genitora, essa tentativa se mostra infrutífera, pois, em Juízo, a vítima narrou de forma clara os abusos sexuais praticados pelo réu, dizendo que:
(...) que não tem qualquer vínculo familiar com o acusado e que ele era colega de sua genitora, que Delso estudava junto com sua mãe e convivia muito em sua casa e as vezes lhe dava aulas de reforço e sempre ficava sozinhos no quintal enquanto ele lhe dava aulas e passava as mãos no seu corpo, nas suas partes, por dentro da calcinha chegando a tocar sua vagina; que o acusado também chegou a mostrar seu pênis a ela que ele a ameaçava, dizendo que faria alguma coisa com sua mãe, com sua irmã e com seu pai, caso contasse sobre suas condutas a seus pais; que no dia dos fatos, sua genitora chegou em casa e notou a porta fechada, sendo que ao abri-la, visualizou o acusado abusando-a; que sua mãe e começou a discutir com o acusado e foi à Delegacia; que o acusado ameaçou sua mãe para não denunciá-lo.; (...). (trechos extraídos da mídia anexada à fl. 52).

Corroborando as declarações da vítima, temos as de sua genitora Sra. Marcilene Soares Alves que, em juízo (mídia fls. 52), confirmou que viu o acusado abusando de sua filha quando esta tinha apenas nove anos de idade, conforme demonstra o trecho as seguir reproduzido:
(...) que o acusado era seu colega de escola e costumava frequentar sua casa numa certa ocasião viu o réu estava passando a mão na barata (sic), termo usado para vagina, de sua filha e comunicou o fato à polícia; que durante muito tempo ficou procurando pelo acusado para que respondesse pelo crime
,
mas depois como já fazia muito tempo deixou de lado; (...)
.

A somatória da palavra da vítima e as declarações de sua mãe que presenciou o repulsivo ato guardam plena consonância entre si, inclusive a natureza dos abusos. Nesse viés, ao contrário do sustentado pela defesa são provas suficientes e aptas para embasar a condenação levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Averbo, ainda que, os crimes contra a liberdade sexual na maioria das vezes praticados na clandestinidade, à palavra da vítima ganha uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de provar o ocorrido.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da ocorrência do delito e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Passo, a análise do pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena-base e, quanto a esse aspecto, melhores ventos não sopram em favor do recorrente.

Digo isto porque, ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, constatei que foram considerados desfavoráveis os vetores judiciais relacionados à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, diante disso a pena-base foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal cominado ao tipo.

Em sendo assim, e, com base na orientação da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena, inclusive o regime aplicado, porquanto adequado ao quantum da reprimenda definitiva aplicada.

Por todo o exposto, entendo que não merece nenhum reparo a sentença apelada, encontrando-se suficiente fundamentada em todos os seus aspectos, razão pela qual, conheço do presente recurso e lhe nego provimento mantendo, em sua integralidade a r. decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 05 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM